Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Celebrado acordo para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual, evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir na ação monitória ajuizada pelo credor/apelante, razão pela qual correta a sentença extintiva com suporte no art. 485, VI, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.